Tribunal: TJMT
Processo: 0005625-32.2019.8.11.0013
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005625-32.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[A. H. G. S. (APELANTE), A. M. G. S. (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEBORA LEIA SOARES GONCALVES SOUZA - CPF: 021.494.251-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL E BÁSICA – GARANTIA CONSTITUCIONAL - DISPONIBILIZAÇAO DE VAGA EM CRECHE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

É cediço que o
direito à educação infantil e básica obrigatória constitui direito fundamental social, que deve ser assegurado pelo Poder Público, com absoluta prioridade, nos termos dos artigos 205, 206, incisos I e IV, 208, incisos I e IV, e 227, ambos da Constituição Federal, e dos artigos 53, inciso V, e 54, incisos I e IV, da Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente.

Desse modo, se não houver vaga em Creche pública próxima à residência dos menores, deve o Município providenciar em outra localidade que seja acessível aos pais do menores, o que não deve é deixar de atender as necessidades dos requeridos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta pelos requerentes
, f
ace a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da Ação nº
0005625-32.2019.8.11.0013
movida pela Defensoria Pública em favor dos irmãos menores
A.H.G.S.
e A.M.G.S
, gêmeos, hoje com 06 anos de idade, e indeferiu a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada para compelir o réu a matricular as crianças em um dos Centros de Educação infantil do requerido Município de Pontes e Lacerda, bem como, JULGOU IMPROCEDENTE no mérito o pedido formulado na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito.

No recurso de apelação o requerente alega ser o Direito a educação um direito essencial e fundamental, sendo que este direito é resguardado pelo ECA, e por fim requer a reforma da sentença.

Em suas Contrarrazões, o Ente Municipal
Sustenta que as creches do Município possuem fila de espera para vaga, de modo que a determinação de imediata matrícula do infante implica em violação ao princípio da igualdade, argumenta que não obstante seja assegurado o direito à educação, não se mostra adequado compelir o ente público a disponibilizar a vaga, sob pena de gerar insegurança, com a superlotação de salas e má qualidade de ensino, e
requereu que o recurso fosse improvido e a decisão recorrida mantida.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se por meio do Doutor Paulo Roberto Jorge do Padro, pelo provimento do recurso (ID 37263458).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Conforme explanado no relatório, cuida-se de Remessa necessária com apelação, interposta pelos requerentes
, f
ace a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da Ação de obrigação de fazer com

nº
0005625-32.2019.811.0013
, movida em desfavor do Município de Pontes e Lacerda
,
indeferiu a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada para compelir o réu a matricular as crianças em um dos Centros de Educação infantil Municipal, bem como, JULGOU IMPROCEDENTE o mérito da ação, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Colhe-se parte dispositivo da sentença, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e demais despesas, em face do artigo 141, parágrafo 2.°, do ECA. Em observância ao postulado da causalidade, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e demais despesas processuais, na forma do art. 82 do NCPC, bem como aos honorários de advogado, fixados no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais). No entanto, seu pagamento fica isento de exigibilidade pelo prazo estatuído no art. 98, § 3°, do NCPC, visto que DEFIRO as benesses da assistência judiciaria gratuita. Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos a Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento n°. 42/2008 da CGJ/MT. (...)”

Conforme já relatado, irresignado com a sentença supramencionada, os requerentes ingressaram com o presente recurso de apelação.

Com essas considerações, passo a analise das divergências recursais.

Pois bem. É cediço que o
direito à educação infantil e básica obrigatória constitui direito fundamental social, que deve ser assegurado pelo Poder Público, com absoluta prioridade, nos termos dos artigos 205, 206, incisos I e IV, 208, incisos I e IV, e 227, ambos da Constituição Federal, e dos artigos 53, inciso V, e 54, incisos I e IV, da Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente.

Pois bem, a educação, conforme preceituado pelos artigos 205 e 208 da Constituição Federal, é um direito de todos e dever do Estado, devendo ser disponibilizada de forma obrigatória e gratuita:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

(...)

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009) (Vide Emenda Constitucional nº 59, de 2009)

II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996)

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) (grifei)

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009)

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. (grifei)

§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.

§ 3º Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola.

No mesmo sentido a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96) responsabiliza o Município pelo oferecimento de educação infantil em creche e pré-escolas,
in verbis
:

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:

(...)

V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino.

Assim, mostra-se patente que é obrigação do Município oferecer, de forma gratuita, educação fundamental em escolas públicas, disponibilizando vaga e efetivando a matrícula da criança, de acordo com a necessidade de cada caso.

Senão vejamos o entendimento deste Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À EDUCAÇÃO - MATRÍCULA EM CRECHE - DIREITO CONSTITUCIONAL – ARTIGOS 6º E 205 DA CF – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO - REJEITADA - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “1. Nas ações em que se discute a disponibilização de vagas em escolas, não é outro o entendimento de que compete ao Município adotar providências para cumprimento das obrigações constitucionais, garantindo o acesso de todas as crianças ao ensino”. (N.U 0006213-31.2014.8.11.0040, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018) “2. A educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a CRECHES e unidades pré-escolares. (...). 3. Inaplicável o princípio da reserva do possível com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais”. (N.U 0017908-04.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019).

(N.U 0001321-74.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

Deverá o provimento judicial alcançar a localidade mais próxima, condicionada à análise de disponibilidade de vagas.

Desse modo, se não houver vaga em Creche pública próxima à residência dos menores, deve o Município providenciar em outra localidade que seja acessível aos pais dos menores, o que não deve é deixar de atender as necessidades da criança.

Logo, é o município deve adotar as medidas necessárias para inserção do menor em estabelecimento de ensino, prestando assim seu dever constitucional, não deixando os menores sem o necessário atendimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO, para retificar a sentença e determinar que sejam disponibilizadas, aos irmãos
A.H.G.S.
e A.M.G.S
, vaga em Creche Pública Municipal próxima à residência, se não houver, deve o Município providenciar em outra localidade que seja acessível aos pais dos menores, o que não deve é deixar de atender as necessidades das crianças.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020